Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-50.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001619-50.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LUCIMARA MENEGHETI
RECORRIDO: LEANDRO COELHO DIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/09/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM OFERTADO EM GARANTIA DO JUÍZO – INOBSERVÂNCIA – NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO EQUIVOCADA SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001619-50.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO COELHO DIAS - CPF: 012.192.921-33 (RECORRIDO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), LUCIMARA MENEGHETI - CPF: 924.584.838-87 (RECORRENTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024